Tribunal: TJSP
Processo: 2187309-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que determinou a remoção de publicação na página da agravante na internet, determinando-lhe, ainda, que se abstenha de realizar novas publicações do mesmo material ou de outro, no mesmo sentido. Inconformismo. Publicação que denota conteúdo inequivocamente ofensivo à honra e imagem. Possibilidade de tutela relativa à exclusão dos comentários

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que determinou a remoção de publicação na página da agravante na internet, determinando-lhe, ainda, que se abstenha de realizar novas publicações do mesmo material ou de outro, no mesmo sentido. Inconformismo. Publicação que denota conteúdo inequivocamente ofensivo à honra e imagem. Possibilidade de tutela relativa à exclusão dos comentários existentes. Impossibilidade, contudo, de proibição de veiculação de novas publicações. Censura prévia. Não cabe ao Estado controlar previamente as manifestações intelectivas dos cidadãos. Agravada que poderá, se o caso, insurgir-se contra a eventual ofensa desproporcional e infundada, oportuna e pontualmente. Decisão mantida em parte. Recurso a que se dá provimento em parte.